Tribunal: TJDFT
Processo: 0003409-63.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINARES. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
I – Se do conjunto probatório emerge que o réu abordou a vítima e sua irmã de forma abrupta, exigindo a entrega de aparelho celular. Diante da recusa, desferiu golpe de faca contra ela, comprovando-se a intenção de subtrair coisa alheia móvel que, seguida de morte, configura crime de latrocínio, cujo julgamento compete ao Juízo criminal comum.
II – O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.
III – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de latrocínio, por meio da palavra firme e coesa da irmã da vítima, presente no momento dos fatos, além das declarações de testemunhas deve ser mantida a condenação.
IV – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.